Tribunal: TJPA
Processo: 0833612-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833612-69.2018.8.14.0301

APELANTE: AP MARINE LTDA

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0833612-69.2018.8.14.0301
RECORRENTE: AP MARINE LTDA.
ADVOGADOS: MURILO FRANCISCO DO AMARAL, AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL
RECORRIDA: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA
ADVOGADOS: AMANDA REBELO BARRETO, FABIANA PORTELA ARAUJO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA DE EMPRESA DEVEDORA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

A recuperação judicial da empresa devedora, devidamente homologada, acarreta a extinção da ação de falência por perda superveniente de objeto.

Aplicação do princípio da causalidade para condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015.

Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0833612-69.2018.8.14.0301
RECORRENTE: AP MARINE LTDA.
ADVOGADOS: MURILO FRANCISCO DO AMARAL, AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL
RECORRIDA: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA
ADVOGADOS: AMANDA REBELO BARRETO, FABIANA PORTELA ARAUJO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por AP MARINE LTDA., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de
Falência
ajuizada pela AP MARINE LTDA. em face de CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA, por meio da qual se buscava a decretação da falência da recorrida.

A ação de falência foi inicialmente proposta pela AP MARINE LTDA. sob o argumento de inadimplência de duplicatas, que totalizavam o valor de R$190.332,10 (cento e noventa mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos), com vencimentos entre maio e julho de 2017, totalizando R$214.509,63 após a aplicação de correção monetária e juros moratórios, conforme a petição inicial.

Em sede de contestação, CIMENTOS DO BRASIL S/A alegou a ausência de requisitos formais, apontando a falta de protesto para fins falimentares, e que não houve identificação da pessoa que recebeu a notificação de protesto, conforme exigido pelo art. 94, §3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Além disso, a ré argumentou que houve pagamento parcial da dívida.

A decisão recorrida julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência dos requisitos necessários ao pedido de falência, tais como a indicação do nome da pessoa que recebeu a notificação de protesto, conforme art. 94, §3º, da Lei n.º 11.101/05. Ademais, o juízo condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$217.460,83 [duzentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos]).

A parte autora, AP MARINE LTDA., interpôs embargos de declaração para questionar a omissão, mas os embargos foram rejeitados.

No recurso de apelação, AP MARINE LTDA. sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo deveria ter concedido prazo para sanar eventuais vícios, como determina o art. 321 do CPC/2015, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Ainda no curso do processo, a parte apelada, CIMENTOS DO BRASIL S/A, informou que teve deferido o seu pedido de recuperação judicial, conforme decisão do Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE, proferida em 23/12/2022, nos autos do processo n.º 0169521-37.2022.8.17.2001.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0833612-69.2018.8.14.0301
RECORRENTE: AP MARINE LTDA.
ADVOGADOS: MURILO FRANCISCO DO AMARAL, AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL
RECORRIDA: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA
ADVOGADOS: AMANDA REBELO BARRETO, FABIANA PORTELA ARAUJO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Na hipótese, o requerente, AP MARINE LTDA., propôs o requerimento de falência em 2018, em razão da inadimplência da demandada, CIMENTOS DO BRASIL S/A, quanto ao valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), que ainda se encontrava em aberto. Não obstante, a requerida ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 23/12/2022, com o crédito da demandante devidamente arrolado na relação de credores.

O deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa recorrida acarreta a perda superveniente de objeto da presente ação de falência.

Assim, a demanda inicial perde seu propósito, tornando-se necessária a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme estabelece o art. 485, VI, do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. R
EQUERIMENTO DE FALÊNCIA. POSTERIOR DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CUSTAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACONTECIMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO REQUERENTE. INSOLVÊNCIA DA REQUERIDA. FATO GERADOR DO AJUIZAMENO DA DEMANDA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ.
0210289-49.2013.8.19.0001
– APELAÇÃO -Des (a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 04/05/2016 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

PEDIDO DE FALÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Autores que postularam a decretação da falência da ré, com fundamento no art. 94, II da Lei 11.101/2005, alegando serem credores de R$ 387.217,81 – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a ré postulou a sua recuperação judicial após o pedido de falência, condenando-a ao pagamento da verba honorária sucumbencial – Inconformismo da ré – Não acolhimento –
O pedido de falência foi distribuído em 05/10/2021. Posteriormente, a ré apelante ajuizou recuperação judicial em 19/09/2022, com processamento deferido em 29/09/2022 – Perda superveniente do objeto, em razão do ajuizamento de pedido de recuperação judicial (art. 485, IV, CPC; art. 96, VII, LRE) -
Tendo a ré devedora dado causa ao pedido de quebra, cabe-lhe arcar com o ônus de sucumbência, seja porque o pedido de recuperação judicial foi apresentado após o ajuizamento da ação de falência, seja porque não negou o débito – Se a ré devedora, em momento posterior ao pedido de falência, vem a pedir a recuperação judicial, tal fato não serve de justificativa nem manobra para se livrar dos ônus sucumbenciais – O credor, agindo com boa-fé e no exercício regular de seu direito, não pode ser duplamente prejudicado: pelo pagamento dos ônus sucumbenciais e pela sujeição ao plano de recuperação judicial – Precedentes desse e. Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11078878520218260100 São Paulo, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/09/2023)

Além disso, em atenção ao princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto, deve-se condenar a parte que deu causa à instauração da demanda ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Nesse sentido, a ré, CIMENTOS DO BRASIL S/A, deu causa à propositura da presente ação ao deixar de adimplir sua obrigação.

Portanto, em função do princípio da causalidade, é cabível a condenação da demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c §10 do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
Pedido de falência da recorrida – Superveniente notícia de que ré protocolou pedido de recuperação judicial - Perda do objeto da ação
– Constatação, porém, de que pedido de falência antecedeu em quase um ano o pedido de recuperação judicial – Ajuizamento da ação falimentar causada pela mora da ré apelada –
Aplicação do princípio da causalidade – Condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa –
Apelação provida Dispositivo: dão provimento

(TJ-SP - AC: 10045453820188260270 SP 1004545-38.2018.8.26.0270, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 23/02/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/03/2021)

Ante o exposto,
voto por extinguir a ação na origem, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e para julgar prejudicado o recurso de apelação,
aplicando ao recorrido o ônus da sucumbência

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/11/2024